Tribunal: TJDFT
Processo: 0714633-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714633-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UMBELINA DIAS DA COSTA, ROSALINO DE BRITO VANDERLEY, ESPÓLIO DE MARCIANO DE BRITO VANDERLEY, ESPÓLIO DE MARIA FERNANDES VANDERLEY AGRAVADO: CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS, PROTESTO E TABELIONATO 2 DE NOTAS DA COMARCA DE FORMOSA, ESTADO DE GOIÁS, WALDA BORSARI BRUNO, JANUARIO SICILIANO, KATIA TEREZA BOSARI BRUNO SICILIANO, ILTON JOSE FERNANDES, SEBASTIANA FERREIRA FERNANDES, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 01, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 02, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 03, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 04, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 05, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 06, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 07, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 08, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 09, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 10, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 11, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 12, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 13, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 14, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 15, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 16, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 17, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 18, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 19, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 20, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 21, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 22, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 23, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 24, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 25, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 26, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 27, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 28, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 29, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 30, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 31, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 32, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 33, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 34, ESPÓLIO DE EMÍLIO LEONARDO BRUNO, SÉRGIO RICARDO CASTRO MARTINS, ESPÓLIO DE JOÃO PEDRO DE ÁVILA REPRESENTANTE LEGAL: IRANILDA AVILA SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Declínio de Competência – Ação Demarcatória – Localização do Imóvel – Competência Absoluta – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória a qual declinou de ofício da competência para a Comarca de Formosa/GO, em virtude de o foro competente para julgar referida ação, em razão da localização do imóvel. A agravante argumenta a possibilidade de eleição do foro de domicílio de um dos réus. Pede a concessão de efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. Para a concessão de efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. De fato, a Justiça do Distrito Federal tem sido demandada por ações as quais poderiam ser distribuídas em outros Tribunais da Federação, gerando um abuso, talvez pelo baixíssimo valor das custas e sua celeridade. Isso provoca sobrecarga nos Juízos de Primeiro Grau, os quais não foram pensados para essa demanda. Entretanto, no caso concreto, entendo não se tratar sequer de competência relativa, mas sim de competência absoluta, a qual não pode ser objeto de prorrogação. Com efeito, na Petição Inicial consta pedido para localização “do imóvel remanescente do Espólio de MARCIANO e UMBELINA, seus limites e confrontações”. Assim, apesar do esforço argumentativo dos agravantes, nos termos do artigo 47 do Código de Processo Civil, “para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa”. Não há como se aplicar a regra constante do artigo 46 do mesmo diploma legal, porquanto a demanda não envolve nem bem móvel, nem direito pessoal. Por fim, convém ressaltar que eventual prejudicialidade externa, decorrente do trâmite de outras demandas judiciais, poderá acarretar a suspensão do feito, nos termos do artigo 313, V, do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de tramitação conjunta das demandas, ainda mais ao se considerar se tratar de competência absoluta. Assim, inexistente a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Em razão da pluralidade de recorridos, grande parte sem a qualificação devida, os quais sequer foram citados junto ao Juízo de origem, dispensa-se a intimação para apresentação de Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e imediata inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator